Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729116-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA, JORGE LUIZ AMARAL BRAGA RECORRIDA: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II – A suspensão da CNH justifica-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo. III – Agravo de instrumento provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido deu, ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo TJSC. Defendem que, no caso dos autos, mostra-se descabido o bloqueio da CNH como medida hábil a conferir efetividade ao processo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de ir e vir, repetindo, ademais, os termos do recurso especial acerca do descabimento do bloqueio da CNH na hipótese. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto ao dissenso pretoriano invocado. A uma, porque a turma julgadora, com lastro nos elementos probatórios dos autos, e atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou que a medida contra a qual se insurge o recorrente, na hipótese, “se revela adequada, proporcional e razoável” (id 30753950, pág. 26). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado no dissenso interpretativo, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. E, a duas, porque as hipóteses fáticas dos julgados tidos por divergentes não se equivalem, como é de se exigir para a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz da legislação de regência. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. O acórdão recorrido, com lastro na legislação infraconstitucional aplicável e, ainda, nas peculiaridades fático-probatórias dos autos assentou pela higidez da medida adotada. Assim, além da vedação ao recurso extraordinário por ofensa reflexa ao texto constitucional, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda reexame de tais elementos, vedado em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012